Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-59.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005136-59.2017.8.11.0041
RECORRENTE: EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Euriko Matsubara Kuroyanagi com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113957990):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLO APELO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA – LEGALIDADE - OPÇÃO DO USUÁRIO – DANOS MATERIAIS - COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE - LIBERALIDADE DO PACIENTE QUE OPTOU POR HOSPITAL DE ALTO CUSTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSENCIA PREVISÃO LEGAL – SUCUMBENCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECUSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (1) - A cláusula contratual que limita o atendimento do usuário do plano de saúde à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva, vez que não ofende a boa fé objetiva insculpida no artigo 422 do Código Civil (2) - A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O ônus contratual está atrelado ao bônus, isto é, recebe a prestação pelo que pagou junto ao plano de saúde, princípio de equidade contratual. (3) - Não sendo constatada abusividade ou ilicitude na cláusula contratual que restringe a cobertura de procedimentos à rede credenciada ao plano de saúde, cumprindo a operadora o dever de informação acerca dos serviços contratados pelo consumidor, incabível a indenização por danos morais. Isto porque, em relação aos danos morais com fundamento na má prestação de serviço e erro médico; não subsiste em face de que quedaram unicamente no campo das ilações, em especial o erro médico que demanda perícia nesse sentido. (4) - O STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” (5) - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos. Cabendo a verba honorária ao advogado, não reside como falar em compensação. (6) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
(TJ-MT 10051365920178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento do valor gasto pelo autor com o seu tratamento realizado no Hospital Oswaldo Cruz, devendo ser obedecida à cláusula 10.1 (limite do contrato), do contrato, e incidindo correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
A parte recorrente alega que o aresto recorrido violou o artigo 6o, VIII do CDC, e artigos 9o, 10, 223, 322, 324 e 341 do CPC, ao argumento de que, diante da ausência de apresentação dos cálculos de impugnação aos danos materiais pela parte recorrida, deve ser afastada aplicação da tabela de honorários médicos e considerado como devido o valor indicado na inicial.
Recurso tempestivo (id 123286971).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 123256494).
Contrarrazões apresentadas (id 126592165).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação ao artigo 6o, VIII do CDC, e artigos 9o, 10, 223, 322, 324 e 341 do CPC está amparada na assertiva de que, diante da ausência de apresentação dos cálculos de impugnação aos danos materiais pela parte recorrida, deve ser afastada aplicação da tabela de honorários médicos e considerado como devido o valor indicado na inicial.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) ao pugnar pela aplicação da condenação aos parâmetros contratuais da tabela de honorários médicos, competia á ré, ora recorrida, liquidar os pedidos de imediato na sua defesa e não apenas formular pedido genérico, tão pouco poderia a decisão acatar tal requerimento sem observar a singularidade processual, restando ilíquida a sentença (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça